Tribunal: STF
Processo: RE 91208
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
FUNCIONÁRIA MUNICIPAL CONCURSADA E EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. DISPENSA
ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO POSTO EM DUVIDA PORQUE SE DIZ EXTRAVIADO, E
ONDE NÃO TERIA OCORRIDO A DEFESA NECESSARIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM ASSENTO NOS
VERBETES 279 E 21 DA SÚMULA.